Tribunal: TJMT
Processo: 1038683-11.2020.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1038683-11.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[DAPHANE DA CRUZ E SILVA - CPF: 044.442.951-47 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), MARCONI FERREIRA DA SILVA - CPF: 091.634.696-00 (RECORRIDO), CINTHIA PATRICIA DE MAGALHAES - CPF: 071.994.246-20 (ADVOGADO), AUTO SOCORRO WF LTDA - CNPJ: 08.750.636/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1038683-11.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1038683-11.2020.8.11.0001

Recorrente:
Daphane da Cruz e Silva

Recorridos:
Marconi Ferreira da Silva e Auto Socorro WF Ltda.

EMENTA

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. MANOBRA DE MUDANÇA DE FAIXA. CULPA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA AFASTAR A PRESUNÇÃO DE CULPA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pela autora contra a sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos materiais e morais proposta em razão de acidente de trânsito. A autora alega que o caminhão do requerido colidiu com seu veículo durante manobra de mudança de faixa, resultando em prejuízos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte autora logrou êxito em comprovar que a culpa pelo acidente de trânsito é da parte recorrida; e (ii) verificar se as provas apresentadas pela autora são suficientes para fundamentar o pedido de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Da análise das provas constantes dos autos, observa-se, pelas fotografias do acidente, que a autora não observou a devida cautela na execução da manobra de mudança de faixa, infringindo o artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro.

4.

Conforme precedentes, a realização de manobra de mudança de faixa exige extrema cautela e a responsabilidade pela colisão recai sobre o condutor que não observa as normas de trânsito pertinentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A parte que realiza manobra de mudança de faixa sem observar os cuidados necessários previstos no artigo 34 do CTB responde pela colisão.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Trânsito Brasileiro, artigos 28 e 34; Código de Processo Civil, artigo 373, I; Lei nº 9.099/95, artigo 46.

Jurisprudência relevante citada
:

·

TJ-SP, Recurso Inominado Cível 1014510-37.2022.8.26.0161, Rel. Léa Maria Barreiros Duarte, 11/12/2023.

·

TJ-MT, N.U. 1001168-81.2022.8.11.0029, Rel. Walter Pereira de Souza, 10/10/2023.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1038683-11.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1038683-11.2020.8.11.0001

Recorrente:
Daphane da Cruz e Silva

Recorridos:
Marconi Ferreira da Silva e Auto Socorro WF Ltda.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cíveis de Daphane da Cruz e Silva,

Ação:
de Reparação por Danos Materiais e Morais.

Origem:
2º Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 258052726)
:
julgou
improcedentes os pedidos iniciais e extinguiu o feito com resolução do mérito nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recurso Cível Inominado
(Id. 258052728):

requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da inicial, condenando os recorridos ao pagamento de danos materiais e morais.

Contrarrazões
(Id. 258052731)
:
defende a manutenção da sentença e o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.
1038683-11.2020.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.
1038683-11.2020.8.11.0001

Recorrente:
Daphane da Cruz e Silva

Recorridos:
Marconi Ferreira da Silva e Auto Socorro WF Ltda.

VOTO

Colendos Pares,

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Cuida-se de recurso interposto pela autora, diante da sentença que julgou improcedente a pretensão inicial.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais proposta por
Daphane da Cruz e Silva
em face de Marconi Ferreira da Silva e Auto Socorro WF Ltda., em decorrência de acidente de trânsito.

Da narrativa dos fatos a autora alega que
em 23/09/2020 trafegava pela Avenida Miguel Sutil em Cuiabá, por volta de 17h20, ao trocar de faixa teve seu veículo colidido na lateral dianteira pelo caminhão conduzido pelo requerido. Afirma que, ao fazer a manobra, verificou que havia espaço suficiente, dando seta para virar a esquerda, todavia, o caminhão teria acelerado com “muita força” vindo a atingir seu carro, causando diversos prejuízos.

Como meio probatório juntou boletim de ocorrência, fotos do acidente e orçamentos dos danos de seu veículo.

O recorrido por sua vez,
sustenta, em síntese,
que não deu causa ao acidente, ao argumento de que a culpa pela colisão foi da autora, uma vez que ela não respeitou a margem de segurança de distância, tentando ultrapassar sem observar o trânsito de modo adequado.

Registre-se que
o artigo 28 do Código de Trânsito Brasileiro dispõe que:
“
O condutor deverá, a todo o momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito
”.
Ademais,
em seu artigo 34, leciona sobre os cuidados que o condutor deve ter ao executar uma manobra. Vejamos
:

"
Artigo 34. O condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade.
”

No caso em análise restou incontroverso que as partes se envolveram em acidente automobilístico causado pela autora, que conforme fotos juntadas na inicial, ao fazer a transposição de faixa não tomou as devidas cautelas. Portanto, não tendo a recorrente logrado êxito em afastar a sua presunção de sua culpa, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

No que tange à alegação da recorrente de que o juízo de primeiro grau não analisou de forma devida todas as provas dos autos em especial o boletim de ocorrência,
consigne-se que: "O Juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207).

Ademais, o boletim de ocorrência apenas narra a situação vivenciada, sendo prova unilateral, que não possui presunção da verdade.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE TRANSPORTE DE CARGAS. AÇÃO DE COBRANÇA. FORÇA PROBANTE DO BOLETIM DE OCORRÊNCIA POLICIAL. ALTERAÇÃO DO JULGADO. MANUTENÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, o boletim de ocorrência policial não gera presunção juris tantum da veracidade dos fatos narrados, uma vez que apenas consigna as declarações unilaterais narradas pelo interessado, sem atestar que tais afirmações sejam verdadeiras.
2. No caso, a despeito de não haver no contrato cláusula indenizatória no caso de furto/roubo da carga transportada, não restou comprovado pela parte autora da ação de cobrança, ora agravante, a contratação do transporte da carga. Manutenção da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2106289 PR 2022/0106119-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 12/12/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2022)

Neste sentido é o entendimento em casos análogos:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. ACIDENTE DE VEÍCULO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDOS INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DA RÉ. 1.
É evidente a culpa da ré pela ocorrência do evento, na medida em que a alteração de faixa de rolamento deve ser sempre precedida de extrema cautela a fim de não obstruir ou mesmo interceptar a trajetória dos veículos que transitam pela faixa que se pretende ingressar . A manobra de mudança de faixa, da direita para a esquerda, a parte ré não observou a presença do veículo do autor, que transitava à sua esquerda, vindo a obstruir sua passagem, dano causa, culposamente, ao acidente.
2. Ainda que a ré tenha sinalizado a manobra, mediante o acionamento da luz indicadora, não exclui sua responsabilidade pela ocorrência do evento. O que importa, efetivamente, na apuração da culpa é a existência ou não de cautela na realização da manobra (inteligência art. 34 do CTB). 3. Comprovada a culpa da ré, o dano ocasionado ao veículo pertencente ao autor e o nexo causal, surge o dever de indenizar. 4. Sentença mantida. Recurso ao qual se nega provimento. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 1014510-37.2022.8.26.0161 Osasco, Relator: Léa Maria Barreiros Duarte, Data de Julgamento: 11/12/2023, 2a Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 11/12/2023).

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO.
INVASÃO DE PISTA. OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. COLISÃO LATERAL. EXCESSO DE VELOCIDADE E EVENTUAL ULTRAPASSAGEM PELA DIREITA NÃO COMPROVADOS QUE, ALIÁS, NÃO PREPONDERA SOBRE INVASÃO DE VIA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 34 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DINÂMICA DO ACIDENTE QUE NÃO PERMITE O ACOLHIMENTO DA TESE INICIAL.
CONJUNTO PROBATÓRIO CONVERGENTE À NARRATIVA DO RECORRENTE/RECLAMADO. CULPA DO RECORRIDO/AUTOR EVIDENCIADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (N.U 1001168-81.2022.8.11.0029, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Diante disso, não merece reforma a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, visto que a autora não logrou êxito em demonstrar suas alegações ao longo da marcha processual.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em razão do resultado do julgamento, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da ses
são:
Cuiabá-MT, 17/02/2025